Tribunal: TJES
Processo: 5000591-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000591-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SANDRICIO PEROVANO MONTEIRO
COATOR: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
pedido de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado
em favor d
e

SANDRICIO PEROVANO MONTEIRO
, contra
suposto
ato coator praticado pel
o
J
UIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
ARACRUZ
/ES
, que
decretou
e manteve
a
prisão preventiva
do Paciente.

Em apertada síntese, alega-se que
“
(...) n
ão há nos autos elementos que façam supor que o paciente, que sequer registra outros processos criminais tramitando em seu desfavor, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do expoente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual,à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal
(
...
)”

Decisão indeferindo o pedido liminar
(Evento n°
2067098
)
.

Informações prestadas pela autoridade coatora
(Evento n°
2144778, 2144780 e 2144782
)
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(Evento n°
2191238
)
, pugnando pela c
oncessão
da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, c
uidam os autos de
pedido de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado
em favor d
e

SANDRICIO PEROVANO MONTEIRO
, contra
suposto
ato coator praticado pel
o
J
UIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
ARACRUZ
/ES
, que
decretou
e manteve
a
prisão preventiva
do Paciente.

Em apertada síntese, alega-se que
“
(...) n
ão há nos autos elementos que façam supor que o paciente, que sequer registra outros processos criminais tramitando em seu desfavor, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do expoente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual,à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal
(
...
)”

Decisão indeferindo o pedido liminar
(Evento n°
2067098
)
.

Informações prestadas pela autoridade coatora
(Evento n°
2144778, 2144780 e 2144782
)
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(Evento n°
2191238
)
, pugnando pela denegação
da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

P
ois bem.

Analisando detidamente os termos, entendo que a decisão liminar deve ser mantida, para que seja denegada a ordem. Explico.

Como se sabe, o art. 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que
“
a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da
existência do crime

e
indício suficiente de autoria
”
.

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“I—nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (...) III—se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator, verifico que a autoridade devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal

para a decretação da prisão
,
considerando, para ambos, a existência de provas de autoria e materialidade do crime, bem como pela gravidade do delito e a periculosidade do paciente.

Ora, os fatos são graves.
Em análise a própria confissão do paciente, denota-se que sua conduta consistiu em tentar ceifar a vida de sua ex-companheira, Ritieli Simões Machado, por meio de quatro golpes de faca, tendo por motivação o suposto ciúme que o paciente sentia da vítima, apenas tendo parado de golpeá-la quando vizinhos começaram a se aproximar devido ao clamor de socorro de Ritieli.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e é trabalhador, acompanhadas de documentos comprobatórios, cumpre ressaltar que,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si só, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva."A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).
7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(...)”
(STJ, AgRg no HC 665.469/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Portanto, em consonância com o devidamente fundamentado pela autoridade da causa vislumbro a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, a necessidade de garantia da ordem pública.

Ademais, cumpre
in casu

a imperiosidade da confiança no juízo da causa, eis a jurisprudência deste Egrégio

Tribunal:

“
Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada”.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

Pelo exposto, DENEGO a ordem pretendida.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
. PRISÃO PREVENTIVA
.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

D
ENEGADO
.

1.
O
art. 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que
“
a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime

e indício suficiente de autoria
”
.

2.
“
As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva."A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).
7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(...)”
(STJ, AgRg no HC 665.469/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

3
.
Ordem conhecida e denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.